Tribunal: CARF
Processo: 14751.000538/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000538/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.324 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
HONORATO & ARAUJO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
VALIDADE DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. DECISÃO
DEFINITIVA NO RITO PRÓPRIO.
Reconhecida, no rito próprio, a validade da opção pelo Simples Nacional, não
deve subsistir o lançamento da contribuição previdenciária patronal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias, parte patronal, devida
em razão da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, relativas ao período de 01/2008 a
12/2008.
O lançamento foi impugnado (fls. 164 e 165) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 176 a 179) porque, essencialmente, não havia, naquela ocasião, decisão
administrativa definitiva acerca da manifestação de inconformidade oposta ao indeferimento do
pedido de inscrição no Simples Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000538/2010-16
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000538/2010-16

Manejou-se recurso voluntário (fls. 183 e 184) no qual o contribuinte apresentou a
decisão definitiva havida no Processo no 13449.000201/2008-55, em que tramitou o contencioso
acerca do indeferimento da inclusão no regime.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Diante do Acórdão no 11-36.744 - 5a Turma da DRJ/REC, de 18/04/2012 (fls. 190
a 192), que sobreveio à decisão recorrida, que é de 27/01/2011, e que considerou procedente a
manifestação de inconformidade e admitiu a inscrição do contribuinte no Simples Nacional,
decisão essa que fez coisa julgada administrativa, não há como subsistir o lançamento.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 205
DF CARF MF
Original